Tribunal: TJDFT
Processo: 0703720-86.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. embargos de declaração. obscuridade e contradição. vícios não explicitados pelo embargante. reexame da matéria. via inadequada. embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora, contra acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso inominado e reformou a sentença para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais e R$ 44,39 (quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos) a título de danos materiais. Em suas razões, a parte embargante alega que não houve fixação de honorários advocatícios em favor da parte vencedora.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a existência de contradição no acórdão questionado em razão da não fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte recorrente vencedora.
III. Razões de decidir
4. O artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC preconizam que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Do exposto, é evidente que não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
5. No caso em análise, o acórdão é claro no item 5 quanto a ausência de fixação de honorários advocatícios nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 (Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.).
6. Pela simples leitura do artigo citado, somente recorrente vencido será condenado ao pagamento de honorários advocatícios e custas. Como na hipótese dos autos, houve o provimento parcial do recurso não há fixação de honorários. IV. Dispositivo e tese
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022; Art. 48, Lei no 9.099/95.